Tribunal: TJDFT
Processo: 0723834-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0723834-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ABRAAO ZADOQUE DA SILVA MELO IMPETRANTE: VALDETE PEREIRA DA SILVA ARAUJO DE MIRANDA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ABRAÃO ZADOQUE DA SILVA MELO, preso 24/12/2019, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 3o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, e art. 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I, todos do Código Penal (latrocínio tentado e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo – este último por quatorze vezes), e art. 244-B, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), por quatro vezes, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal do Paranoá, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e as que indeferiram o pleito de revogação da prisão. Alega a impetrante que o paciente está preso há 202 dias, tendo extrapolado o prazo previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça e não há previsão para audiência de instrução. Diz que o paciente é pessoa conhecida e de bons costumes, não tem histórico de crimes, sendo primário, com bons antecedentes, estuda e mora com a família e sua prisão foi efetivada sem fundamento, sendo que compareceu de forma espontânea na delegacia e foi preso, o que fere a dignidade da pessoa humana. Afirma que o paciente sofre de bronquite asmática e obesidade e é do grupo de risco da COVID-19, menciona a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, e requer a revisão também sob este fundamento. Alega que a gravidade do delito não pode servir, por si só, para justificar a prisão preventiva, e a liberdade é a regra. Diz que não estão presentes os fundamentos da prisão cautelar e afirma que não há receio de que o paciente possa se evadir do distrito da culpa. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva e o paciente posto em liberdade, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 17681182). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, a liberdade é a regra, não estão presentes os requisitos da prisão cautelar, há excesso de prazo e requer a revisão da prisão em razão da pandemia, pois o paciente é do grupo de risco, uma vez que tem bronquite e é obeso. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (latrocínio tentado e roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Relata a denúncia, oferecida em 20/01/2020, como primeira série de fatos, que no dia 05/10/2019, entre às 19h e 20h, na Quadra 16, Conjunto H, Lote 25, Paranoá, o paciente e Nathanael Kened da Silva, junto com o adolescente S. W. G. L. B., subtraíram em proveito de todos, mediante grave ameaça e violência exercida com coronhadas e disparos de arma de fogo, quantia em dinheiro, uma televisão, bebidas alcoólicas e maços de cigarros do “Bar e Mercearia Skina 16”, de propriedade de Manoel Ramos de Sousa e Tiago da Silva Ramos, uma televisão e um Xbox 360 da residência de Manoel e um Iphone 6S Plus de Rodrigo Pereira de Sousa, dinheiro de Reginaldo Alves dos Santos que sofreu disparo de armas de fogo, além de um celular J5 de Raul da Silva Miranda que sofreu disparos de arma de fogo, os quais falharam. A peça inaugural descreve as condutas com minúcias e relata que os réus agiram com muita agressividade, dizendo que apontaram as armas para o rosto das vítimas e as agrediram com coronhadas, chutes e socos, sem que elas tivessem reagido e quando elas estavam deitadas no chão eles continuaram com as agressões físicas. Eles apontaram a arma para Manoel, de 63 anos, dizendo que estavam com uma pistola .380 e mandaram passar o dinheiro, senão estourariam seus miolos, desferiram tapas no rosto de Rodrigo, acionaram o gatilho da arma três vezes contra Raul, mas a arma falhou e não disparou, bem como o corréu Nathanael mandou a vítima Reginaldo deitar-se ao chão e ela se recusou, ao que ele mandou “deita, desgraça!” e efetuou um disparo na região do tórax da vítima, a qual caiu ao chão, ferida. Após, todos fugiram e efetuaram disparos em via pública. Diz que os réus praticaram o crime na companhia do menor, facilitando sua corrupção e o corrompendo. Como segunda série de fatos, relata a exordial os roubos ocorridos contra o estabelecimento comercial “Mercearia Minas Norte” e de diversos objetos pertencentes aos proprietários José Adalberto Alves e Marlene Ferreira Alves, além de dinheiro, cartões, documentos e telefone celular pertencentes às vítimas Fábio Lima de Amorim e José Antônio Alves de Brito. E também usaram agressões físicas, com socos, chutes e coronhadas contra as vítimas, derrubaram Enzo Gabriel, de 2 anos de idade com um chute, desferiram coronhadas na cabeça de Maria Eduarda, de 12 anos, José Antônio e Lucas, de 12 anos, sendo que pularam sobre as costas da vítima Fábio enquanto ele estava no chão e puxaram os cabelos de Lucas e ainda quebraram o bar, colocaram os objetos no carro e saíram para praticar outro roubo. Na terceira série de fatos, no mesmo dia e intervalo de tempo, eles entraram na casa de Daniel Rodrigues e Luciana Batista, abordaram Silvana e Miguel de 11 anos, apontaram a arma para a cabeça de Luciana e perguntaram se ela queria levar um tiro de ponto quarenta na cara. Desferiram coronhadas no rosto de Daniel, tapas na nuca e coronhadas na cabeça de Luciana e subtraíram dinheiro, celulares e televisores Como quarta série de fatos, relata que os réus subtraíram, em via pública, com emprego de armas de fogo, uma mochila pertencente a Ítalo Lopes da Silva, no qual Nathanael desferiu coronhada no rosto e um chute porque ele não tinha celular e dinheiro, bem como lhe apontou uma arma e acionou o gatilho, mas a arma não disparou (ID 17700013). A peça inaugural está corroborada pelas demais peças dos atos, como a Portaria de Instauração do Inquérito Policial, pelos depoimentos, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelos autos de reconhecimento, pelo laudo de perícia papiloscópica e pelos exames corporais nas vítimas. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos, devido às gravíssimas circunstâncias dos crimes, os quais foram praticados em sequência e com extrema e desnecessária agressividade e violência contra as vítimas. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, e registrou a gravidade dos fatos e o modus operandi do delito, com grave ameaça, violência com chutes e socos na cabeça, ameaças de morte e disparos de arma, além de violência contra criança e adolescentes. Confiram-se os fundamentos: “O periculum libertatis também se encontra presente, pois o representado NATHANAEL foi condenado definitivamente por crimes contra o patrimônio, porte de arma de fogo e além responder a crime de roubo (fl. 88). Embora o representado Abraão não ostente antecedentes penais, verifico a presença do requisito periculum libertatis, pois na companhia do representado Nathanael e de adolescente infrator praticou diversos crimes patrimoniais com extrema violência à pessoa. Conforme consta na ocorrência policial n. 9374/2019 (fls. 18/24) várias vítimas foram até a Delegacia e descreveram ter sido vítimas de crimes patrimoniais. Segundo consta R.P.S., R.S.M., M.R.S.. R.A.S. estavam, no dia 05/10/2019, no Bar Eskina 16, localizado na Quadra 16 do Paranoá, quando os representados na companhia do adolescente adentraram o estabelecimento comercial, anunciaram o assalto, um deles com arma de fogo. Descreveram que os assaltantes estavam bastante agressivos, desferindo chutes e socos nas vítimas, vindo a atingir com disparo de arma de fogo a vítima R.S.M., e coronhadas a vítima M.R.S. No mesmo dia, o representado Nathanael e seu comparsa, no estabelecimento comercial localizado na Quadra 08 do Paranoá/DF, empunhando uma pistola, anunciaram o assalto e com extrema violência consistente em dar coronhadas em todos que estavam no local (aproximadamente 9 pessoas) subtraiu bens de propriedade da vítima F.L.A. e possivelmente de outras vítimas. Várias vítimas reconheceram os representados como sendo os autores dos crimes, conforme auto de reconhecimento de pessoa por fotografia (fls. 25/30, 33/38, 41/43, 46/51). Observa-se, pelos fatos acima relatados, que os representados agiram com extrema ousadia, pois, ao anunciarem os assaltos, apontaram a arma de fogo para as vítimas, causando-lhes forte temor de perder suas vidas. Ademais, os representaram deferiram socos e pontapés nas vítimas, além de ter atirado à queima-roupa em uma delas, o que leva à censurabilidade e a gravidade concreta de sua conduta. De outra parte, o modo de agir dos representados revela a sua periculosidade, o que também justifica a sua custódia cautelar. Ademais, os representados, na companhia do menor de idade, praticaram vários delitos, com o mesmo "modus operandi" e seguidos, demonstrando a continuidade delitiva. Portanto, evidencia-se a necessidade da segregação para garantir segurança à coletividade, sendo certo que é de se deduzir que, caso permaneça em liberdade, encontrará o investigado os mesmos estímulos para continuar assim agindo, causando enorme gravame à ordem pública. Acrescente-se que aos crimes de latrocínio, roubo qualificado, corrupção de menores, é cominada pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos. Assim, o art. 313, I, do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva” (ID 17700037) – grifos e negritos nossos. Do mesmo modo, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, em 21/05/2020, a autoridade coatora registrou que os fundamentos da prisão permanecem hígidos, os quais colacionou, e registrou que as medidas cautelares revelam-se inadequadas e insuficientes, uma vez que “os denunciados agiram com muita agressividade contra as vítimas, inclusive crianças, apontando armas para os rostos delas e agredindo com coronhadas, chutes e socos, bem como com a destruição de diversos bens, sem que elas esboçassem nenhuma reação”. Ajuizado novo pedido de revogação da prisão cautelar do paciente, por excesso de prazo, o juízo os apreciou, discorreu sobre a pandemia no presídio e também o indeferiu, em 01/06/2020. As decisões encontram-se minuciosamente, suficientemente e adequadamente fundamentadas. As circunstâncias dos roubos, acima detalhadas, denotam a periculosidade do paciente, uma vez que praticou os crimes em sequência, com dois comparsas, sendo um menor de idade, com uso de armas diversas, os quais agiram com muita violência contra as vítimas, inclusive contra criança pequena e adolescentes, com chutes e socos, além de ameaças de morte e disparos pela rua, tendo subtraído muitos bens. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta dos crimes e de suas circunstâncias, as quais revelam a periculosidade acentuada do paciente e demandam maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. No que concerne à alegação de que o paciente deve ser solto em razão da pandemia que acomete o país atualmente, tem-se que, de fato, na Recomendação no. 62, de 17/03/2020, o Conselho Nacional de Justiça, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Assim, em seu art. 1o, parágrafo único, indicou os integrantes do grupo de risco como sendo idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Entretanto, a impetrante não se incumbiu de demonstrar que o paciente corre risco ou que sua situação se subsuma a alguma das hipóteses acima. Do mesmo modo, inexiste prova de que o presídio em que ele se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no estabelecimento ou que esteja sob ordem de interdição, inexistindo laudo médico a demandar cuidados extramuros, não havendo que se cogitar de sua soltura. No tocante à alegação de excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. No caso dos autos, tem-se que a denúncia foi oferecida e recebida em 21/01/2020, os réus foram citados, apresentaram alegações preliminares, pedidos de revogação da prisão, estando o andamento normal, consoante se observa do sistema de informações processuais (Processo no 0700292-50.2020.8.07.0008) e a marcação da audiência somente não ocorreu devido à pandemia, as quais ocasionaram a publicação de diversas portarias por esta Corte de Justiça. Registre-se, que a suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de contagem de excesso de prazo, uma vez que não se dá por culpa do estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente. Verifico, ainda, que, na última decisão proferida, em 01/06/2020, o Magistrado consignou que “Por fim, registre-se que este MM. Juízo está em constante atenção às movimentações da Presidência e da Corregedoria deste eg. Tribunal de Justiça para, assim que possível, implementar as audiências por videoconferência junto aos acusados recolhidos no presídio, os quais gozarão de prioridade”. Assim, embora o paciente esteja segregado há cerca de duzentos dias e tenha o prazo ultrapassado um pouco o previsto na norma acima, não há que se cogitar de sua soltura neste momento em razão dos fundamentos retromencionados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta aos pacientes, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de julho de 2020 14:43:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator